Tribunal: TJES
Processo: 5001271-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001271-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOUTIQUE ESTILO FASHION LTDA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA ENTRE OPERADORAS. CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA ORIGINÁRIA. INTERRUPÇÃO DE ATENDIMENTO SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001271-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BOUTIQUE ESTILO FASHION LTDA

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Considerando os documentos de ID 16146612 anexados que demonstram a ausência de faturamento da empresa no ano de 2025, defiro o pedido de gratuidade processual formulado nos termos do art. 98 do CPC.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA ENTRE OPERADORAS. CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA ORIGINÁRIA. INTERRUPÇÃO DE ATENDIMENTO SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e MAIS SAÚDE S/A.

2. Sustenta a recorrente que, após cessão da carteira para a operadora Mais Saúde, permaneceu utilizando a rede credenciada da São Bernardo até a negativa de atendimento ocorrida em 24/01/2024, sem prévia comunicação adequada. Afirma, ainda, que necessitou ajuizar a demanda para garantir a realização de procedimento cirúrgico de beneficiária do plano.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (ii) a responsabilidade solidária das recorridas; (iii) a configuração dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Embora o contrato possua natureza formalmente empresarial, verifica-se tratar de plano coletivo com reduzido número de beneficiários, circunstância que autoriza a incidência excepcional da proteção consumerista conferida aos contratos individuais ou familiares, conforme entendimento consolidado do STJ:

“embora intitulado empresarial, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes (...) justifica a incidência do CDC e o tratamento excepcional como plano individual ou familiar.” (AgInt no AREsp n. 1.430.929/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019).

5. É incontroverso nos autos que houve cessão da carteira da Casa de Saúde São Bernardo para a operadora Mais Saúde, permanecendo, contudo, a utilização da rede credenciada da operadora originária após a migração contratual.

6. A própria sentença reconhece que a São Bernardo continuou disponibilizando sua estrutura assistencial aos beneficiários da recorrente após a cessão da carteira, ainda que por intermédio de ajuste operacional entre as operadoras.

7. Nesse contexto, a negativa de atendimento psicológico ocorrida em 24/01/2024 caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo porque não houve comprovação de comunicação prévia, adequada e individualizada acerca da efetiva interrupção da rede anteriormente disponibilizada aos consumidores.

8. A modificação abrupta da rede assistencial efetivamente utilizada pelos beneficiários viola os deveres anexos de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC, notadamente em contratos de assistência à saúde, cuja execução exige continuidade e previsibilidade mínima da cobertura ofertada.

9. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em contratos de plano de saúde (REsp 1.112.050/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/09/2008)
.

10. Ainda, a jurisprudência reconhece que o descredenciamento ou alteração da rede sem informação adequada configura prática abusiva e enseja reparação moral. Nesta vertente, a 3ª Turma Recursal deste Estado, em caso análogo, reconheceu que a
suspensão de atendimentos após cessão de carteira e a redução da rede credenciada configuram conduta abusiva e falha do serviço
, impondo o
restabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados

e a condenação por danos morais
, com
responsabilidade solidária das operadoras, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE . REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso que busca a total procedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora . 4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. 5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas . Responsabilidade solidária. 6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde. 7 . Indenização por danos morais devida. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários . Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados. 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, 49, 30 e 35 . Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50014735520248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

11. No caso concreto, a situação ultrapassa mero dissabor contratual. Os beneficiários foram surpreendidos com a interrupção do atendimento psicológico e necessitaram ajuizar demanda judicial para assegurar a continuidade da assistência médica e a cobertura contratual.

12. A controvérsia negocial existente entre as operadoras acerca da manutenção da rede credenciada não pode ser transferida ao consumidor, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

13. Configurado o defeito na prestação do serviço e o abalo experimentado pelos beneficiários, mostra-se devida a compensação por danos morais.

14. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença e condenar solidariamente as Recorridas ao pagamento de indenização a título da danos morais no importe de R$ 6.000,00 com incidência de juros e correção pela taxa SELIC a contar da presente data e confirmar a tutela de urgência deferida quanto à manutenção da assistência tal qual contratada

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do provimento recursal.

Tese de julgamento:

1. A cessão de carteira entre operadoras de plano de saúde não afasta a incidência do CDC nem exonera as fornecedoras da responsabilidade solidária perante o consumidor quando mantida a utilização da rede credenciada da operadora originária e posteriormente interrompido o atendimento sem informação adequada.

2. Contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários admitem tratamento excepcional semelhante aos planos individuais ou familiares, com incidência das normas protetivas do CDC. (AgInt no AREsp 1.430.929/SP; AREsp 2.455.566/SP; REsp 2.203.816/SP).

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 3º; 4º, III; 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 30; 35; 51, IV e §1º, II do CDC e art. 944 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.430.929/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019; REsp 1.112.050/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/09/2008; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50014735520248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)